Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE DO ATO. RESISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESOBEDIÊNCIA. DOLO GENÉRICO. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A legalidade da abordagem policial, fundada em suspeita objetiva de uso de entorpecentes em via pública, encontra respaldo no art. 244 do CPP e na jurisprudência do STJ, não sendo exigível do agente público distinção precisa entre os presentes no momento da ação.
2. A configuração do crime de resistência (CP, art. 329) exige prova da oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, bem como a presença do dolo específico de impedir a ação estatal. A ausência de vestígios da suposta agressão e a inexistência de outros elementos probatórios além do depoimento policial inviabilizam a condenação.
3. A conduta de retornar ao local da abordagem acompanhado de advogado evidencia a ausência de intenção de impedir o ato legal, afastando o dolo específico necessário à configuração do crime de resistência.
4. O crime de desobediência (CP, art. 330) exige apenas o dolo genérico de descumprir ordem legal de funcionário público. A fuga do réu diante de ordem legítima, ainda que justificada por alegação de ameaça, não encontra respaldo probatório suficiente para configurar excludente de ilicitude.
5. A confissão qualificada do réu e sua conduta posterior de retorno ao local da abordagem configuram atenuantes, mas não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
6. Recurso parcialmente provido para condenar o réu pelo crime de desobediência. Mantida a absolvição quanto ao crime de resistência.